Tribunal: TJMT
Processo: 0010145-10.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
OLINDO PASINATO NETO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
OLINDO PASINATO NETO

Número do Protocolo: 156398/2016
Data de Julgamento: 25-01-2021

E M E N T A
ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA Nº 41, STF – REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO JULGADO) – TEMA APLICADO AO CASO – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
O STF no Recurso Extraordinário nº 563965, em julgamento do mérito do Tema nº 41, com Repercussão Geral reconhecida, estabeleceu a seguinte tese: I – Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II – A Lei Complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.
Com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de lei em que se funda o pedido do apelante, artigo 72, § 2º, da Lei Complementar n° 1.164/91 do Município de Várzea Grande, pelo Pleno deste e. Tribunal de Justiça, não há se falar em direito líquido e certo consistente na incorporação de gratificação em seus vencimentos. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia. Incidência da Súmula 339 do STF. Precedentes. “O tema do direito adquirido ao modo de reajuste de gratificação incorporada (Tema 41) já foi pacificado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando consignou que, em não havendo expressa previsão legal, não é possível haver direito ao regime jurídico de revisão. Nesse caso, o modo de reajuste é aquele previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, ou seja, a revisão geral: RE 563.965/RN, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, publicado no DJe-053 em 20.3.2009 e no Ement. vol. 2353-06, p. 1099 e na RTJ vol. 208-03, p. 1.254. Recurso ordinário improvido.” (RMS 44.662/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

INTERESSADO/APELANTE:
OLINDO PASINATO NETO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
OLINDO PASINATO NETO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal de Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 41 STF).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal de Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 41 STF).
Em consonância com o posicionamento daquela Corte Suprema no Recurso Extraordinário nº 563965, em julgamento do mérito do Tema nº 41, com Repercussão Geral reconhecida, foi estabelecida a Tese abaixo transcrita:
I – Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II – A Lei Complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. [Destaquei].

Pois bem.
Na hipótese dos autos a pretensão do Apelante é referendar o direito a incorporação dos quintos e determinar que o Apelado efetue o pagamento dos 5/5 (cinco quintos) de incorporação da gratificação pelo exercício do cargo em comissão, na forma determinada pelo art. 72, § 2º, da Lei Municipal nº 1.164/91, pelo valor atual percebido pelo Assessor Especial e pelo Secretário Municipal, constante da Lei Municipal nº 3.463/2010, bem como, o pagamento de todas as parcelas que se vencerem desde o ajuizamento do mandado de segurança.
No acórdão recorrido, restou afastada a preliminar de inadequação da via eleita, pois se confundia com o mérito. No mérito, foi dado provimento ao recurso do município de Várzea Grande para julgar improcedente a ação, por ser vedado ao Poder Judiciário a concessão de reajustes, uma vez que não pode substituir o Poder Executivo (artigo 37, X, da CF); assim como a fixação e alteração da remuneração só pode ser feita por lei específica, ante o princípio da legalidade; porque o inciso XIII do artigo 37 da CF veda a equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do serviço público e, ainda, porque o STF já pacificou o entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 41), quando consignou que, em não havendo expressa previsão legal, não é possível haver direito ao regime jurídico de revisão. Nesse caso, o modo de reajuste é aquele previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, ou seja, a revisão geral: RE 563.965/RN, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, publicado no DJe-053, em 20-3-2009.
Posto isso, entendo que o julgamento colegiado atacado, por meio do Recurso Extraordinário, está em consonância com o Tema nº 41 do STF, bem como da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONFUSÃO E ANÁLISE COM O MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONCESSÃO DE REAJUSTE DOS QUINTOS INCORPORADOS PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 3.185/08 PELO TRIUBNAL PLENO – INCORPORAÇÃO INDEVIDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF – REPERCUSSÃO GERAL – RE 563.965/RN – MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de lei em que se funda o pedido do apelante, artigo 72, § 2º, da Lei Complementar n° 1.164/91 do Município de Várzea Grande, pelo Pleno deste e. Tribunal de Justiça, não há se falar em direito líquido e certo consistente na incorporação de gratificação em seus vencimentos.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia. Incidência da Súmula 339 do STF. Precedentes.
“O tema do direito adquirido ao modo de reajuste de gratificação incorporada (Tema 41) já foi pacificado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando consignou que, em não havendo expressa previsão legal, não é possível haver direito ao regime jurídico de revisão. Nesse caso, o modo de reajuste é aquele previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, ou seja, a revisão geral: RE 563.965/RN, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, publicado no DJe-053 em 20.3.2009 e no Ement. vol. 2353-06, p. 1099 e na RTJ vol. 208-03, p. 1.254. Recurso ordinário improvido.” (RMS 44.662/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)
(N.U 0017333-25.2013.8.11.0002, Número do Protocolo: 21802/2015, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2016, publicado no DJE 12/8/2016).

Por essas razões, DEIXO DE EMITIR JUÍZO DE RETRATAÇÃO, mantendo incólume o acórdão combatido.
Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.
É como voto .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA